Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730128-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AMARAL DA FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FABIO AMARAL DA FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo n. 0730381-09.2022.8.07.0001), em que litiga com Banco do Brasil S.A., que declarou a sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo de domicílio do agravante (ID 37605837). Em suas razões (ID 39147102), o agravante, preliminarmente, requer o deferimento da justiça gratuita. Sustenta que, na qualidade de consumidor, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio, podendo-se inferir que a escolha do foro teve por finalidade facilitar o exercício da defesa do direito, nos moldes do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Declara que a competência, dessa forma, é relativa, podendo a parte autora escolher entre o local de seu domicílio ou sede da pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência que entende lhe ser favorável. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para deferir o benefício pleiteado, e para que seja declarado competente o juízo de Brasília, para processar e julgar a demanda. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021) No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Ademais, foi determinada a apresentação de documentos que demonstrem sua hipossuficiência, mas este apresentou apenas declaração de hipossuficiência, declaração de pobreza e histórico de créditos, fornecido pelo INSS, comprovando a sua aposentadoria (ID 133674357, dos autos de origem), não sendo possível aquilatar a sua real condição financeira, pois não se sabe se possui outros imóveis, veículos ou fontes de renda, sendo importante consignar o objeto da demanda originária (liquidação de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários). Outrossim, o agravante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa. Por mais que tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos, reforça a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Nessa perspectiva, tendo em vista que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a subsistência da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, retornem os autos conclusos para a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator